Tribunal: TJSP
Processo: 2075093-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido de arresto cautelar de imóvel – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inexistência de evidências mínimas de que a ré esteja agindo de modo a dilapidar seu patrimônio ou alienar bens com a finalidade de frustrar credores – Impossibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar – RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido de arresto cautelar de imóvel – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inexistência de evidências mínimas de que a ré esteja agindo de modo a dilapidar seu patrimônio ou alienar bens com a finalidade de frustrar credores – Impossibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar – RECURSO NÃO PROVIDO.